Tribunal: TJES
Processo: 5005204-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005204-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE FREITAS
AGRAVADO: AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5005204-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE FREITAS

AGRAVADO: AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ECKART TAULER DE OLIVEIRA - ES13755
Advogados do(a) AGRAVADO: SILVANA GAMA DE OLIVEIRA - RJ088697-A, IGOR NOGUEIRA SANTANA - ES23510, TALITA PEREIRA MATTEDI - ES23804

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FREITAS
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA.
, deferiu o pedido de denunciação à lide formulado pelo agravado, incluindo a
RENAULT DO BRASIL
no polo passivo da demanda e determinou sua imediata citação.

Em suas razões recursais (ID n° 1664120), a recorrente alega que o CDC veda expressamente tal modalidade de intervenção de terceiros em seu Art. 88, facultando àquele que se sentiu prejudicado ajuizar ação de regresso.

Salienta que o objetivo de tal vedação é
“
...

é permitir o acesso do consumidor ao Poder Judiciário de forma célere, por ser a parte mais vulnerável da relação de consumo, impedindo alegações ou intervenções que retardem a entrega da tutela jurisdicional, diante de situações alheias e de interesse somente do denunciante e do denunciado”.

Cita precedentes para corroborar com sua tese.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão fustigada e indeferir o pleito de denunciação à lide, formulado pelo agravado.

Por meio da decisão liminar de ID nº 1670451, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões no ID nº 1706204, alega, preliminarmente, que a recorrente não informou ao Juízo de Origem acerca da interposição do presente recurso, razão pela qual, almeja o seu não conhecimento.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo

934 do CPC c/c artigo

127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória/ES.,
25
de outubro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto do em. Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FREITAS
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
AUTO FRANCE VEÍCULOS LTDA.
, deferiu o pedido de denunciação à lide formulado pelo agravado, incluindo a
RENAULT DO BRASIL
no polo passivo da demanda e determinou sua imediata citação.

Em suas razões recursais (ID n° 1664120), a recorrente alega que o CDC veda expressamente tal modalidade de intervenção de terceiros em seu Art. 88, facultando àquele que se sentiu prejudicado ajuizar ação de regresso.

Salienta que o objetivo de tal vedação é
“
...

é permitir o acesso do consumidor ao Poder Judiciário de forma célere, por ser a parte mais vulnerável da relação de consumo, impedindo alegações ou intervenções que retardem a entrega da tutela jurisdicional, diante de situações alheias e de interesse somente do denunciante e do denunciado”.

Cita precedentes para corroborar com sua tese.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão fustigada e indeferir o pleito de denunciação à lide, formulado pelo agravado.

Por meio da decisão liminar de ID nº 1670451, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões no ID nº 1706204, alega, preliminarmente, que a recorrente não informou ao Juízo de Origem acerca da interposição do presente recurso, razão pela qual, almeja o seu não conhecimento.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

1. PRELIMINARMENTE: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO CPC.

Como cediço, o Art. 1.018, § 2º do CPC preconiza que o recorrente deve informar ao Juízo de Origem que foi interposto Agravo de Instrumento, nos casos de que os autos não sejam eletrônicos, no prazo de 03 (três) dias, sendo que, o descumprimento de tal encargo, implica o não conhecimento do recurso,
desde que arguido e comprovado pelo recorrido
, a teor do disposto no § 3º do referenciado dispositivo. Confira-se:

CPC – Art. 1.018:
O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

No caso em apreço, ainda que o recorrido alegue em sede de contrarrazões que a recorrente não comunicou ao Juízo de Origem sobre a interposição do presente recurso, este não comprovou tal alegação, razão pela qual, não merece acolhimento seu pleito de inadmissibilidade. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO AO ART. 1.018, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA. ART. 513, CPC/15
.

A teor do art. 1.018, CPC/15, e parágrafos, não sendo eletrônicos os autos, o agravante deverá promover a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.
Não sendo comprovado tal descumprimento, nos termos do §3º, daquele dispositivo

legal, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade.
(...) (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.12.017579-6/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar ventilada.

É como voto.

2. MÉRITO RECURSAL:

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID nº 1670451, razão pela qual, passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

Em síntese, a
agravante ajuizou demanda na origem (processo n°
0010199-50.2018.8.08.0035), relatando que adquiriu da empresa recorrente, em 07.03.2017, um veículo 0 KM, Renault Duster Expression, ano de fabricação 2016, modelo 2017, no valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais).

Ao parar em um posto de gasolina, quando veículo contava com 3.000 KM (três mil quilômetros) rodados, foi alertada pelo frentista de que o óleo do motor estava em um nível muito baixo para um veículo com baixa quilometragem.

Em razão do problema identificado persistir, procurou a concessionária para solucioná-lo, contudo, sem êxito.

Em sede de contestação (ID n° 1665457), formulou pedido de denunciação à lide, entendendo que a fabricante do veículo, qual seja,
RENAULT DO BRASIL
, deve compor o polo passivo da demanda, sendo tal pleito deferido pelo Juízo de Origem.

O Art. 13, parágrafo único do CDC, assegura o direito de regresso contra dos demais responsáveis, àquele que efetivar o pagamento ao prejudicado, conforme sua participação na causação do evento danoso. Já o Art. 88 do Diploma Consumerista,
veda a denunciação à lide
. Vejamos:

CDC – Art. 13, parágrafo único:
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

CDC – Art. 88:

Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a denunciação à lide em demandas consumeristas vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente em razão da ausência de prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma. Confira-se:

[...] A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma. [...] (EDcl no Ag 1249523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 20/06/2014)

Nesse contexto, não há o que se falar em denunciação à lide em demandas consumeristas,
ressalvada a hipótese de ajuizamento de ação de regresso em face do causador do dano, nos casos de culpa ou dolo, conforme previsto no
A
rt. 88 do CDC.
Nesse mesmo sentido:

[...]
É vedada a utilização da denunciação à lide em demandas consumeristas
, na forma do art. 88 da prefalada norma. Isso porque, referidas ações buscam a célere solução da lide e o ingresso de terceiro exigiria maior dilação probatória a não contemplar o hipossuficiente.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026199000352, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

[...]
3. No presente caso, estamos diante de uma típica relação de consumo, em que a consumidora alegou ter sofrido danos em virtude de fato do serviço, tendo pleiteado a reparação em face do seu prestador. 4.
Dessa forma, incabível se torna a denunciação da lide da fabricante do veículo, haja vista estarmos tratando de responsabilidade solidária proveniente de relação de consumo, hipótese em que compete ao consumidor a escolha sobre em face de quem vai demandar, respeitada a cadeia de fornecedores.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003293, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

[...]
Face a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
revela-se incabível a denunciação à lide pretendida pela parte
, ressalvada a hipótese de ajuizamento de ação de regresso em face do causador do dano, nos casos de culpa ou dolo, conforme previsto no Art. 88 do CDC.
[...] (TJ
ES, Classe: Agravo de Instrumento, 030209000451, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão objurgada e indeferir o pedido de denunciação à lide formulado pelo agravado nos autos de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO CPC REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO. ART. 13 C/C ART. 88 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.1. PRELIMINARMENTE: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO CPC.

1.1. Como cediço, o Art. 1.018, § 2º do CPC preconiza que o recorrente deve informar ao Juízo de Origem que foi interposto Agravo de Instrumento, nos casos de que os autos não sejam eletrônicos, no prazo de 03 (três) dias, sendo que, o descumprimento de tal encargo, implica o não conhecimento do recurso, desde que arguido e comprovado pelo recorrido, a teor do disposto no § 3º do referenciado dispositivo.

1.2. No caso em apreço, ainda que o recorrido alegue em sede de contrarrazões que a recorrente não comunicou ao Juízo de Origem sobre a interposição do presente recurso, este não comprovou tal alegação, razão pela qual, não merece acolhimento seu pleito de inadmissibilidade.

1.3. Preliminar
REJEITADA.

2. MÉRITO RECURSAL:

2.1. O Art. 13, parágrafo único do CDC, assegura o direito de regresso contra os demais responsáveis, àquele que efetivar o pagamento ao prejudicado, conforme sua participação na causação do evento danoso. Já o Art. 88 do Diploma Consumerista, veda a denunciação à lide.

2.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a denunciação à lide em demandas consumeristas vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente em razão da ausência de prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma.

3. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, REJEITAR a preliminar de inadmissibilidade do recurso por descumprimento do Art. 1.018 do CPC e no mérito, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.